Tribunal: TJDFT
Processo: 0743162-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. MANUTENÇÃO. GENITOR. FILHA MENOR DE IDADE. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA.
1. O direito de visitação deve ser assegurado àquele genitor que não detém a guarda (art. 1.589 do CC), devendo o seu exercício pautar-se pelos princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança.
2. Ausente qualquer conduta desabonadora, deve ser mantido o direito de visitas do genitor à sua filha de forma a fortalecer o laço paterno-filial.
3. Recurso conhecido e não provido.